Tribunal: TJMT
Processo: 1024705-91.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024705-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANDERLAN WILLITAN SANTOS - CPF: 031.102.071-25 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYARA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 057.999.311-65 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal), em desfavor de sua namorada;
(ii)
delito imputado ao paciente que comina pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos;
(iii)
vítima portadora de deficiência física, consistente na amputação do pé esquerdo;
(iv)
paciente ostenta registros criminais por delitos da mesma natureza, cometidos contra sua ex-companheira.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal estão preenchidos;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
a segregação cautelar representa ofensa ao princípio da homogeneidade;
(iv)
é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Após a edição da Lei n. 14.944/2024, o crime de lesão corporal contra a mulher por condições do sexo feminino (artigo 129, §13º, do Código Penal) passou a cominar pena máxima em abstrato de 5 anos de reclusão, o que demonstra o preenchimento do requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

6. A custódia cautelar do paciente mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva, que pode ser aferido pela existência de registros criminais por crimes da mesma natureza, e a necessidade de tutelar a integridade física da vítima.

7. A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade quando demonstrada a presença do
periculum libertatis
do paciente, sobretudo porque a custódia cautelar detém finalidade diversa da prisão decorrente da condenação definitiva, bem como é inviável é inviável, em sede de
habeas corpus,
realizar um prognóstico da pena a ser aplicada se o paciente vier a ser condenado.

8. O contexto fático dos autos, aliado ao histórico criminal do paciente, evidencia que substituir a medida extrema por cautelares mais brandas seria ineficaz
atingir os fins pretendidos com a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 648, I, 313, I, 312 e 282, I e II; Código Penal, artigo 129, §13º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 173.285/PR, AgRg no RHC n. 190.530 e AgRg no HC n. 994.667/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Wanderlan Willitan Santos
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente foi preso em flagrante no dia 21/julho/2025 pela suposta prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, §13º, do Código Penal), em desfavor de sua namorada.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de proteger a integridade física da ofendida.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o decreto constritivo viola as disposições do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o delito imputado possui pena máxima inferior a quatro anos e o paciente não teria descumprido medidas protetivas de urgência.

Alega ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, porquanto o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar e a insuficiência de medidas mais brandas para resguardar a ordem pública.

Salienta que, em atenção ao princípio da homogeneidade, eventual condenação resultaria em regime inicial diverso do fechado, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva seria desproporcional.

Por fim, defende que medidas cautelares menos gravosas, a exemplo do monitoramento eletrônico, seriam capazes de atingir os fins pretendidos com a segregação preventiva.

Com suporte nessas razões, postula a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares mais brandas.

A liminar foi
indeferida
(id. 302570857).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 303301380).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 305116356).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

De proêmio, cumpre salientar que
o caso em análise
trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a
ofendida
se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida
(
STJ,
RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 28/10/2024)
.

Assim, a violência de gênero
,
em uma sociedade patriarcal como a brasileira,
marcada por relações de poder extremamente desiguais
,
caracteriza
-se por
toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

Feita essa consideração preambular, é
sob essa
perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

O
imp
etrante
pretende,
em síntese,
a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por cautelares mais brandas, com base nos seguintes argumentos:
(i)

violação ao artigo 313 do Código de Processo Penal,
uma
vez que o delito imputado
(artigo 129, §13º, do Código Penal)
possui pena máxima inferior a quatro anos e o paciente não teria descumprido medidas protetivas de urgência
anteriores
;
(
ii
)
ausência de
periculum
libertatis
para manutenção da custódia cautelar;
(
iii
)
i
nidoneidade
da fundamentação d
o decreto constritivo;
(
iv
)
desrespeito
ao princípio da homogeneidade; e
(v)
suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a segregação preventiva
.

Todavia, apesar do arrazoado do impetrante, a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, há de se ressaltar que,
após a publicação da Lei n. 14.994/2024, o delito previsto no artigo 129, §13
º
, do Código Penal passou a cominar pena máxima em abstrato de 5 (cinco) anos de reclusão, o que revela o cabimento da custódia cautelar e a inexistência de violação ao artigo 313 do Código de Processo Penal.

Assim, contrariamente ao sustentado pelo impetrante, estão preenchidos os requisitos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, afastando-se a tese de ilegalidade da custódia por violação aos pressupostos legais.

No que concerne aos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que a prisão preventiva se mostra

necessária para a garantia da ordem pública
.

Segundo os elementos constantes nos autos, a vítima é pessoa com deficiência física, possuindo uma das pernas amputada, circunstância que a torna ainda mais vulnerável em situações de conflito físico.

Além disso, conforme narrado pela ofendida, o relacionamento com o paciente sempre foi marcado por desentendimentos e discussões frequentes, incluindo episódios de agressões ao longo dos anos.

Ademais, o decreto cautelar destaca que o paciente ostenta registros criminais por agressões contra ex-companheira
(inquérito policial n.
1007795-45.2023.8.11.0004
)
e possui medidas protetivas de urgência em seu desfavor
(
autos
n.
1001136-20.2023.8.11.0004
e
1008580-07.2023.8.11.0004
), revelando
conduta reiterada de violência e desrespeito às normas de proteção à mulher.

Ainda,
o
contexto
fático delineado nos autos aponta que na madrugada de 21
/
julho
/
2025, após consumo de bebidas alcoólicas por ambos os envolvidos, o paciente
,
durante uma discussão,
teria
impedi
do
a vítima de sair da residência e

desferi
do
um soco em sua face, causando-lhe sangramento nasal e ferimentos.

Dessa forma,
em
juízo de cognição sumária,
típic
o
da presente ação constitucional
,
as particularidades dos autos
, aliadas ao
histórico criminal em
delitos
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, refletem
um padrão de comportamento violento, a periculosidade do paciente e o risco que a liberdade dele representa para a integridade física e psicológica da vítima.

Portanto,
constata-se
que a autoridade judicial apresentou motivação
idônea, porquanto
baseada no contexto fático do caso,
na avaliação d
o histórico de violência do paciente
e

n
a
especial
vulnerabilidade da vítima
portadora de deficiência física, fatores estes que demonstram
a necessidade
da custódia para a tutela
da ordem pública.

Relativamente à tese de violação ao princípio da homogeneidade
,
cabe destacar que
esta hipótese
não tem o condão de, automaticamente, ensejar a revogação da custódia.

Como é cediço, a prisão preventiva destina-se a assegurar a efetividade do processo e a tutela de bens jurídicos relevantes durante a persecução penal, possuindo natureza e finalidade diversas da prisão decorrente da condenação definitiva.

A propósito, os precedentes da Corte Superior estabelecem a inviabilidade de se realizar um
“
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024).

De mais a mais,
a teor do que dispõe
o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal
, o caso em análise
denota a insuficiência de cautelares diversas da prisão
,
as quais seriam incapazes de atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar
.

Consoante já exposto alhures, o
histórico de violência apresentado pelo paciente, aliado à sua conduta reiterada de desrespeito às normas de proteção à mulher,
evidencia
que medidas alternativas não seriam capazes de garantir adequadamente a proteção da vítima e a manutenção da ordem pública.

A propósito,
eventuais condições subjetivas favoráveis

não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
e deste Sodalício
(STJ,

AgR
g
no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025
;
Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
).

Por conseguinte, o
s elementos fáticos dos autos,
especialmente o
s

registros criminais
de violência doméstica do paciente
e
a vulnerabilidade específica da vítima
, demonstram concretamente
o
periculum
libertatis
que
o paciente representa, motivo pelo qual
afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status
libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor do paciente
Wanderlan

Willitan
Santos
,

em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025